Tribunal: STF
Processo: RE 1342310
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração cujo objeto é decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário por entender que houve perda do interesse recursal e consequente perda do objeto do recurso. 



    A parte embargante sustenta que “em momento algum renunciou o interesse recursal, havendo manifestação apenas da parte Embargada, a qual não pertencia o direito de renunciar”, por isso pede a reconsideração da decisão.



    Assiste razão à parte embargante. Reconsidero a decisão embargada e passo a análise do recurso. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO DA AERONAVE. POUSO FORÇADO. ÁUDIO TRANSMITIDO PARA OS PASSAGEIROS AINDA DURANTE O VOO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. 48 HORAS PARA CONSEGUIR UM NOVO VOO E CONSEGUIR SUAS MALAS. RESSARCIMENTO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 178 da CF. Sustenta, em essência, a prevalência da legislação especial que disciplina o transporte aéreo internacional sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive para demandas envolvendo danos morais. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O recurso não deve ser provido. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210 da Repercussão Geral), assentou que, por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna apenas com relação às pretensões de indenização por danos materiais. Com efeito, a Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário deste Tribunal centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do relator:



    A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.



    O Tribunal de origem assentou que ficou comprovado o dano moral sofrido pelo parte recorrida. Para divergir desse entendimento seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, o que é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão embargada e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, negar provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, tal verba fica majorada em 10% (dez por cento), observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator